Tribunal: TJDFT
Processo: 0737632-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737632-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GUILHERME MORAIS DE QUEIROZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JOAO GUILHERME MORAIS DE QUEIROZ contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.934,70 a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II c/c art. 81, §2o. O despacho de ID 78320164 determinou que o recorrente fosse intimado pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de 10 dias, considerando que a notícia de suspensão da OAB de seu patrono, Dr. Fernando Rodrigues De Sousa. Regularmente intimado (ID 79202489), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo sem cumprir a determinação (ID 79352423). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade na representação da parte, o juiz deverá designar prazo razoável para que a o vício possa ser sanado. No presente caso, verificada a suspensão da OAB do advogado da parte recorrente, Dr. Fernando Rodrigues De Sousa, foi determinada a constituição de novo advogado no prazo de 10 dias, o que não foi observado. Desse modo, considerando o descumprimento da determinação imposta, o presente recurso não deve ser conhecido, conforme estabelece o art. 76, §2o, I do CPC. Assim, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da irregularidade de representação da parte recorrente. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora